Tribunal: TJBA
Processo: 0085390-76.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0085390-76.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
MARIANA BARROS MENDONCA, CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON

APELADO: JOSE CARLOS DE SCHOUCAIR JAMBEIRO

Advogado(s)
:
NORMANDO MODESTO FERNANDES, SARAH GRAZIELE NASCIMENTO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II. TITULARIDADE DAS CONTAS POUPANÇA COMPROVADA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O titular de conta poupança tem direito à recomposição das diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e II, desde que comprovada a titularidade e a existência de saldo.

2. Extratos bancários juntados pelo autor demonstram a titularidade e a aplicação incorreta dos índices de correção monetária.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0085390-76.2007.8.05.0001
, em que figura como Apelante
o
Banco Itaú Unibanco S.A.

e, como Apelado,
José Carlos de Schoucair Jambeiro
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11